Tribunal: TJSP
Processo: 1019836-65.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Transporte marítimo – Avaria da mercadoria transportada – Seguradora que indenizou sua segurada dos prejuízos experimentados – Pretensão de ressarcimento do prejuízo frente à empresa transportadora – Sentença de improcedência na origem – Razoabilidade – Relatório da operadora portuária que não contém apontamento de dados seguros, específicos e certos a

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Transporte marítimo – Avaria da mercadoria transportada – Seguradora que indenizou sua segurada dos prejuízos experimentados – Pretensão de ressarcimento do prejuízo frente à empresa transportadora – Sentença de improcedência na origem – Razoabilidade – Relatório da operadora portuária que não contém apontamento de dados seguros, específicos e certos a respeito de efetivo comprometimento da carga – Informações a respeito da avaria relacionada especificamente à carga constatada após o transporte terrestre – Verificação das avarias das peças que ocorreu após o desembarque, quando já extinta a responsabilidade do transportador marítimo – Dever de indenizar inexistente – Verba honorária majorada, com fundamento no art. 85, §11, do CPC – Recurso improvido.
.